Tribunal: TJSP
Processo: 2080069-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080069-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante RUBENS
RAHAL RODAS, é agravado CONSTRUTORA ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080069-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38.004
2
COMARCA DE ARAÇATUBA – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RUBENS RAHAL RODAS (exequente)
AGRAVADA: CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA LTDA (executada)
INTERESSADOS: EDUARDO FERREIRA BATISTA e outros
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CHAMMES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
(crédito fundado em contrato de serviços de advocacia). Pleito
para levantamento de valores, a título satisfativo. Recurso do
exequente. Provimento.
VOTO No 38.004
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, exequente, como tal invocando
título extrajudicial (crédito fundado em contrato de serviços de advocacia), o
agravante perquire imediato levantamento de valores, compondo-lhe o respectivo
crédito, assim, ademais, já definida sua posição de credor preferencial, em
incidente exaurido na Justiça Federal.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
143).
Contraminutas, a fls. 421/443.
Manifestações das partes, a fls. 445/604.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080069-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38.004
3
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que foram vencidas as principais etapas do
procedimento executivo, consolidando a posição do agravante, como credor
preferencial, sobrepondo-se aos demais credores, à consideração da natureza
alimentar do respectivo crédito, versando valores de honorária advocatícia, do
que, a propósito, fez-se instaurar concurso de credores, no Juízo Federal, e, ali,
proclamado melhor direito do agravante (fl. 1.687), já agora nada impede liberar
quantia penhorada, para satisfação do crédito do exequente.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator